Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TRANSAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUBSISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DIVERGÊNCIA DA METRAGEM DE APARTAMENTO REGISTRADA EM CARTÓRIO. CONSTATAÇÃO PELA CONSTRUTORA E PELO LAUDO DE VISTORIA CONTRATADO PELO CONDOMÍNIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL DELIBERADO EM ASSEMBLEIA. TRANSAÇÃO ENTRE O CONDOMÍNIO E O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, magistrado não condicionou prolação de sentença a julgamento de agravo de instrumento, agindo em consonância com o artigo 946 do CPC/15 que prevê regra de precedência de julgamento de agravo quando pendente apelação, precedência bem observada no caso em tela.
2. O artigo 492 do CPC trata do princípio da congruência, segundo o qual o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. 2.1. Hipótese em que do cotejo da petição inicial e respectivas emendas com a sentença, conferido desfecho à lide nos termos em q,ue apresentada: de forma fundamentada, consoante livre convencimento, definida inexistência de nulidade do acordo extrajudicial aprovado em assembleia condominial, julgamento nos limites do pedido. 2.2.Julgamento contrário a expectativas de autor não consubstancia vício em sentença.
3. Hipótese em que assembléia condominial extraordinária, espelho da vontade soberana dos condôminos, aprovou transação celebrada entre o condomínio e um dos condôminos, este proprietário de unidade com metragem menor da que consta em registro de imóvel, prevendo o acordo restituição de parte de despesas condominiais e de IPTU anual. Nulidade da transação descartada. 3.1. Acordo extrajudicial celebrado tem validade e vincula somente as partes do negócio jurídico, não podendo ser oponível a terceiros, especialmente ao sujeito ativo de obrigação tributária, tampouco se transfere para eventual novo proprietário do imóvel, tal como consta expressamente do instrumento.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.